Tribunal: TJES
Processo: 0026017-66.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026017-66.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE EYRE VARGAS CAMPOS

APELADO: BANESES FUNDAÇAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APURADOS E HOMOLOGADOS PELO
DECISUM
OBJURGADO. EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE LABOROU EM EQUÍVOCO NA DEFINIÇÃO DO MONTANTE A SER EFETIVAMENTE RECEBIDO PELA CREDORA. TÍTULO JUDICIAL OBJETO DA COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ALUSIVA À NECESSIDADE DE INSERÇÃO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE DA RECORRENTE DO VALOR DEVIDO E ATUALIZADO REFERENTE À SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA IMPONDO-SE OUTROSSIM A ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PERTINENTES À APURAÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS A MENOR, MÊS A MÊS, A TÍTULO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA FINS DE ENSEJAR A PLENA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E RECEBIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A Sentença afeta à fase de conhecimento exarada pelo Magistrado de Primeiro Grau acolheu, parcialmente, os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de: (I) decretar a ilegalidade da notificação editalícia da Autora e o seu desligamento do Plano de Previdência Complementar em 1983; (II) reconhecer como ininterrupta a relação previdenciária mantida com os Requeridos, desde a adesão primária; (III) condenar as Requeridas em obrigação específica de fazer, consistente na recomposição do benefício previdenciário da Recorrente, com inserção de tais valores no seu contracheque; (IV) condenar as Requeridas ao pagamento da diferença, observada a prescrição quinquenal; (V) condenar as Requeridas ao pagamento de indenização correspondente aos danos materiais, alusiva à quantia cobrada a título de jóia e do recolhimento desnecessário de contribuição previdenciária; (VI) condenar as Requeridas ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e (VII) condenar as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
in litteris: “Conclusão. Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo nos moldes do art. 269, inc. I, do CPC: [1] DECRETO a ilegalidade a
ilegalidade da notificação editalícia da Autora, JANE EYRE VARGAS CAMPOS, em 30 de março de 1983 e seu consequente desligamento
; [2]
como consequência fica reconhecida para todos os fins de direito a continuidade da relação jurídica subjacente, admitindo-a como ININTERRUPTA desde sua adesão originária, considerando-se como termo inicial da contagem de prazo da previdência complementar concedida pela 2ª Ré, a data de posse no emprego público perante a 1ª Requerida e não do retorno da Autora de sua licença sem venciment
o; [3] CONDENO as partes Requeridas, BANCO BANESTES S.A. e FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL, em obrigação específica de fazer de natureza revisional, consistente na [3.1] RECOMPOSIÇÃO do benefício da Autora, de modo a incorporar e recalcular todas as vantagens e direitos devidos, desconsiderando-se o desligamento operado em 1983 retroativo a 1981, bem como [3.2] no PAGAMENTO da diferença, corrigida e remunerada, apurada entre o novo valor e aquilo que já foi recebido, respeitado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação; [4] no PAGAMENTO de indenização ressarcitória de danos materiais, consistente na repetição [4.1] da importância cobrada a título de jóia em 1985, corrigida monetariamente e com juros contados do pagamento da primeira parcela, já que seu valor foi parcelado e [4.2] dos valores recolhidos indevidamente por conta do período que contribuiu sem necessidade, corrigidos e remunerados; e [5] no PAGAMENTO da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título indenização reparatória de danos morais, corrigida monetariamente a partir de hoje e com juros contados do ato ilícito, qual seja, o dia do desligamento da Autora que ocorreu em 1º de maio de 1983 (STJ, Súmulas nºs 362 e 54). Condeno ambas as Requeridas ao pagamento solidário das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.”

II - No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos Recursos de Apelação Cível interpostos tanto pela Autora, quanto pelas Requeridas, sobreveio a prolação de Acórdão,
reformando, em part
e, a Sentença objurgada, nos seguintes termos: I) acolhida a ilegitimidade
ad causam
do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A., excluindo-o do lide; (II) modificado o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais alusivos ao pagamento da jóia (item 4.1), estabelecendo-os, respectivamente, a partir do desembolso e da citação; (III) juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais aplicados, bem é de ver, a partir do vencimento, por se tratar de responsabilidade contratual.

III - No contexto do Cumprimento de Sentença, em virtude da divergência de valores apresentados pela Exequente e pela Executada e, diante da complexidade dos cálculos, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a realização de prova técnica, resultando na elaboração do Laudo Pericial de fls. 1.461/1.519, e posterior Laudo Complementar de fls. 1.602/1.623, após o que o Juízo a quo entendeu por bem homologar o valor estabelecido nos Laudos Periciais, no montante equivalente a R$ 590.138,89 (quinhentos e noventa mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), com incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e compensação dos valores sacados por Alvarás Judiciais (Decisão de fls. 1.662/1.663).

IV - Em sede de Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0019983-50.2019.8.08.0024), subsistiu o Acórdão da Egrégia Terceira Câmara Cível proclamando a absoluta higidez dos cálculos periciais, bem como, apontando a necessidade de ser efetivada a readequação dos consectários legais da condenação, a serem apurados por meros cálculos da Contadoria do Juízo, relacionados a juros e correção monetária. Em atenção ao comando judicial, restou determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo, a fim de apurar a adequação dos cálculos aos parâmetros delineados no citado julgamento, ensejando a Nota Explicativa acostada às fls. 1.853/1.869, ocasião em que restou apurado o crédito devido até a data de 27/03/2017, no montante total de R$ 233.212,87 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos), não subsistindo irresignação das Partes em relação ao valor apurado como devido até a data de 27/03/2017. Em consequência do aludido desiderato, à luz das referidas balizas, e embasando a sua compreensão aferida nos cálculos periciais apresentados e na referenciada Nota Explicativa, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu Sentença extintiva do “Cumprimento de Sentença”, ordenando tanto o pagamento dos valores devidos à Recorrente, mediante a compensação do universo dos valores que haviam sido liberados assim como o levantamento dos correspondentes valores remanescentes devidos pela Recorrida.

V - Na espécie, análise do conjunto probatório revela que estas balizas não foram observadas, posto que, ao proferir a Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau deixou de observar que a compensação dos valores sacados pela Recorrente, no transcorrer do Cumprimento de Sentença - R$ 26.225,67 e R$ 69.823,76 em 21/08/2017; e R$ 50.000,00 em 17/12/2020 - somente poderia ocorrer após a efetiva atualização bancária incidente sobre o valor total devido de R$ 233.212,87, apurado em 27/03/2017, nas mesmas datas em que realizados os levantamentos/saques das quantias especificadas. A rigor, deveria haver ocorrido a pertinente sequência de atos: (I) Primeiro, efetivar a atualização bancária do valor de R$ 233.212,87 até o dia 21/08/2017, e, após apurado o montante atualizado, efetivar a compensação/desconto, compreendendo o somatório dos valores de R$ 26.225,67 e R$ 69.823,76; (II) Em seguida, deveria ser procedida nova atualização da quantia remanescente até o dia 17/12/2020, com subsequente subtração do valor de R$ 50.000,00, objeto de Alvará Judicial sacado nesta data; (III) Por fim, o resultado destas operações sequenciais revelaria o montante efetivamente devido à Recorrente, a ser atualizado pelo Banco até a data do efetivo pagamento do crédito.

VI - Em contraposição, resulta evidenciado que a Sentença recorrida ordenou fosse efetivado o somatório dos valores R$ 26.225,67, R$ 69.823,76 e R$ 50.000,00 para fins de ensejar o imediato abatimento do valor nominal de R$ 233.212,87, sem incidir as correções dos valores até os saques, situação que causa evidente e efetivo prejuízo à Recorrente.

VII - No tocante aos valores devidos a título de complementação de aposentadoria, pagos mês a mês pela Recorrida, os documentos colacionados aos autos também apontam para a necessidade de ensejar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

VIII - O Instituto Previdenciário ainda não atendeu à obrigação de fazer do que fora condenado no Título Judicial, qual seja, promover o recálculo e incorporação do valor devido, mês a mês, a título de Suplementação de Aposentadoria, a partir da data de aposentação da Recorrente, tendo como base o apontado valor atinente à diferença apurada na prova pericial - R$ 412,86 -, à época -, com imediata inserção da quantia apurada na folha de pagamento, inclusive, atualização anual.

IX - A rigor, depreende-se dos autos que mesmo após o dia 27/03/2017, quando a Recorrida efetuou o depósito em Juízo, objeto da quantia suficiente para custear o pagamento dos valores pleiteados no Cumprimento de Sentença, certo é que a apontada Recorrida prosseguiu efetuando pagamentos a menor no contracheque da Recorrente e promovendo depósitos mensais em conta judicial, resultando na premissa inafastável, segundo a qual o somatório dos valores não são condizentes com a quantia efetivamente devida a esse título na data de cada depósito, mensalmente realizado. À guisa de exemplo, não passou despercebido que o valor de R$ 1.071,79 (mil e setenta e um reais e setenta e nove centavos), inserido no contracheque da Recorrente pela Recorrida para o mês de junho de 2022 (fl. 1.929), supostamente correspondente à Suplementação de Aposentadoria devida, em verdade, representa um montante inferior ao registrado em março de 2017. Naquela ocasião, a Perícia Técnica já havia estabelecido que a Suplementação de Aposentadoria deveria corresponder ao valor de R$ 1.115,41 (mil e cento e quinze reais e quarenta e um centavos), restando patente o descumprimento da obrigação de fazer.

X - A prevalecer subsistente o comportamento da Recorrida, no tocante ao pagamento a menor do valor efetivamente devido, certamente resultará em sucessivas necessidades de novas atualizações, o que não pode ser concebido, impondo-se seja resolvido em definitivo a matéria pertinente à incorporação da Suplementação de Aposentadoria no contracheque da Recorrente, nos termos definidos no Título Judicial, para se evitar o prolongamento do indigitado Cumprimento de Sentença, cuja providência haverá de ser imposta pelo Juízo
a quo
, mediante determinação expressa, fixando prazo máximo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária a ser definida pelo Magistrado de 1º Grau.

XI - Impõe-se a reforma da Sentença objurgada, para fins de determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, no intuito de ensejar a integral satisfação das obrigações impostas à Recorrida, tanto no que diz respeito à obrigação de fazer, concernente à necessidade de inserção diretamente na folha de pagamento e contracheque da Recorrente do valor devido e atualizado, referente à Suplementação de Aposentadoria, impondo-se, por sua vez, a adequação dos cálculos pertinentes à apuração da diferença de valores pagos a menor, mês a mês, a título de Suplementação de Aposentadoria, mediante prosseguimento do Cumprimento de Sentença, para a finalidade precípua de ensejar a plena satisfação da obrigação de fazer, com o consequente pagamento e recebimento integral do crédito exequendo.

XII - Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, no sentido de reformar a Sentença recorrida, para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com a satisfação integral dos valores devidos à Recorrente, nos seguintes termos: (I) A Contadoria do Juízo de Primeiro Grau deverá promover a atualização do valor referente à Suplementação de Aposentadoria, a partir de 27/03/2017 e até os dias atuais, após o que o Magistrado de 1º Grau deverá intimar a Recorrida para, incontinenti, no prazo de 30 (trinta) dias, efetivar a incorporação do referido valor no contracheque da Recorrente, mediante juntada da pertinente documentação em Juízo, equacionando a obrigação de fazer, sob pena de o Juízo
a quo
fixar multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer contemplada no Título Judicial; (II) A Contadoria do Juízo de Primeiro Grau, ultimada a consecução da obrigação de fazer a que alude o Item (I), deverá promover a atualização do valor referente à Suplementação de Aposentadoria, a partir de 27/03/2017, apurando, mês a mês, as diferenças existentes, em relação aos valores efetivamente devidos e os valores resultantes dos pagamentos efetivados pela Recorrida, efetivando, sequencialmente, a respectiva atualização monetária e juros, na forma e nos termos da Lei; (III) A Contadoria do Juízo de Primeiro Grau deverá promover a atualização bancária do valor apurado de R$ 233.212,87 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos), a partir do dia 27/03/2017 e até o dia 21/08/2017, e, em relação ao montante apurado, promover a imediata compensação/desconto dos Alvarás Judiciais, observados os valores de R$ 26.225,67 e R$ 69.823,76, sacados por Alvarás na data de 21/08/2017 e, assim, sucessivamente, em relação aos posteriores Alvarás Judiciais sacados pela Recorrente, apurando, ao final, o equivalente valor do crédito remanescente; (IV) O resultado destas operações sequenciais revelará o montante da diferença ainda devida à Recorrente, a ser atualizado a partir do último saque efetivado por Alvará Judicial e até a data em que for promovido o efetivo levantamento do saldo remanescente pela Recorrente; (V) Os valores depositados, mensalmente, em conta judicial a favor da Recorrente, a partir de 27.03.2017, a título de Suplementação de Aposentadoria e, sem prejuízo da apuração e consequente pagamento das diferenças devidas, poderão vir a ser objeto de requerimento de saque pela Recorrente, mediante futura expedição de Alvará Judicial; (VI) Após concluída a efetiva quitação das obrigações referenciadas nos itens anteriores, caso subsista numerário remanescente do valor depositado pela Recorrida em garantia do Juízo
a quo
, referido montante deverá ser objeto de posterior liberação para levantamento por Alvará Judicial; (VII) O integral cumprimento do Título Judicial resultará na consequente extinção do Cumprimento de Sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para determinar o prosseguimento do cumprimento de Sentença, com a satisfação integral dos valores devidos à Recorrente, e com o efetivo cumprimento da obrigação de fazer concernente ao pagamento integral da rubrica de suplementação de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, nos exatos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JANE EYRE VARGAS CAMPOS
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fl. 1.894/v),
integralizada (fl. 1.929/v)
, proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
manejado pela Recorrente em desfavor da
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL
, cujo
decisum
houve por bem extinguir o feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação, determinando, outrossim, a expedição dos Alvarás para liberação das quantias depositadas nas Contas Judiciais nº 5469705 e nº 976642, conforme saldo apurado pela Contadoria do Juízo.

Em suas razões, sustentou a Recorrente, em resumo que, por ocasião da apuração do saldo remanescente efetivamente devido, não fora observada a indispensabilidade de atualização dos valores depositados a menor, a título de suplementação de aposentadoria, bem como, que a compensação determinada na Sentença em relação aos valores já liberados à Exequente desconsiderou as datas dos saques e as atualizações necessária, contemplando apenas o valor nominal, situação que causa prejuízo em relação ao montante remanescente efetivamente devido.

Nesse sentido, requereu o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação Cível, para determinar: (
I
)
“sejam os autos baixados ao juízo de piso, para que a Contadoria do Juízo confirme, a uma, se os valores pretendidos em sede de diferença de valores sacados por alvarás estão em conformidade com a Sentença/Acórdão/Agravo e Nota Explicativa, a duas, se o valor da suplementação de aposentadoria apresentado, em contrapartida ao valor apurado pela BANESES, em junho/2022, fls. 1927 dos autos, está em conformidade com a Sentença/Acórdão/Agravo e Nota Explicativa”
; e (
II
)
“sejam promovidos os pagamentos dos valores devidos, quais sejam: (a) R$ 50.805,52, posição em 08-06-2022, relativo à diferença dos valores apurados na Planilha A (DOC. 06) de atualização dos valores e (b) R$ 3.712,87, valor atualizado da ‘Suplementação de Aposentadoria”, mês de junho/2022, ‘condenação de trato sucessivo’, bem como a apuração de eventuais diferenças em desfavor da Apelada, compensando/descontando os valores indevidamente pagos a Apelante”
.

Contrarrazões (Id. 5194544), postulando pelo desprovimento recursal.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a
Recorrente JANE EYRE VARGAS CAMPOS ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

em desfavor da Recorrida
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
, requerendo, na oportunidade, o acolhimento dos seguintes pedidos:

“1) - Determinar a citação dos Réus para, querendo, contestarem a presente ação, pena de revelia e confissão;

2) - condenar os Réus ao pagamento de uma indenização pecuniária, a título de DANO MORAL, por eles causado, em verba suficiente para o desagravo do profundo constrangimento experimentado pela Autora, conforme desenvolvido nesta petição, adotando Vossa Excelência, para mensurá-lo, o critério que entender mais conveniente;

3) - condenar os Réus, ao pagamento dos DANOS MATERIAIS, referentes às seguintes ocorrências, já demonstradas ao longo da fundamentação:

a) - 24 (vinte e quatro) meses que trabalhou desnecessariamente em virtude de informação errônea do BANESTES/BANESES (expediente DEREH/COPAG 1037/95 de 23.11.95). (DOC.3), que impediram a sua aposentação 2 (dois) anos antes, (Doc.12), no valor de RS - 37.099,00 (trinta e sete mil e noventa e nove reais), valores corrigidos e atualizados a partir do evento, período de nov/95 a abr.98;

b) - restituição dos valores cobrados por ocasião do retorno da Autora as atividades (pós-licenças), a título de jóia, uma vez que descaracterizado o fenômeno da interrupção, restabeleceu-se o "Status Quo Ante", no valor de R$-4.637,43 (quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), valores corrigidos e atualizados a partir do evento, período jun/85 a dez/85, (Doc.7);

c) - recompor o salário da Autora, a título de "remuneração atualizada", para o cargo em que fora aposentada a partir de 24.04. 1998, data de sua aposentação;

d) - calcular, após definida a remuneração atualizada da Autora, referida na letra anterior, os valores relativos ao período da data de aposentação, até a data da sentença, para ressarci-las dos pagamentos a menor percebidos, ao longo de 6 anos e 6 meses.

4) - determinar aos réus que procedam a apropriação do valor de RS 737,82 (setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) relativo às devoluções de diferenças de contribuições no período apurado de 04 anos, que se encontra a disposição deles, em conta-corrente da Autora, pela simples via do estorno, conforme expediente de 03.09.97, em resposta ao expediente BANESES/SEBEN 0302/97. (os valores encontram-se atualizados, uma vez que se mantiveram aplicados à disposição da Fundação desde aquela data), Doc.14;

5) - conceder, parcialmente a tutela antecipada a Autora, a fim de que possa, imediatamente e como forma de reparação dos prejuízos materiais sofridos, receber, dos réus, as verbas referidas nas letras "a", "b", "c" e "d", do item 3 (três) destes pedidos finais, determinando-se lhes que, para tanto, promovam o depósito integral de tal quantia à disposição deste juízo, em poupança judicial, para posterior levantamento;

6) - condenar os RÉUS, solidariamente, por força do princípio da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o montante indenizatório.”

Por ocasião da prolação da
Sentença afeta à fase de conhecimento
, o Magistrado de Primeiro Grau acolheu, parcialmente, os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de:
(I)
decretar a ilegalidade da notificação editalícia da Autora e o seu desligamento do Plano de Previdência Complementar em 1983;
(II)
reconhecer como ininterrupta a relação previdenciária mantida com os Requeridos, desde a adesão primária;
(III)
condenar as Requeridas em obrigação específica de fazer, consistente na recomposição do benefício previdenciário da Recorrente, com inserção de tais valores no seu contracheque;
(IV)
condenar as Requeridas ao pagamento da diferença, observada a prescrição quinquenal;
(V)
condenar as Requeridas ao pagamento de indenização correspondente aos danos materiais, alusiva à quantia cobrada a título de jóia e do recolhimento desnecessário de contribuição previdenciária;
(VI)
condenar as Requeridas ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
(VII)
condenar as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
in litteris:

“|_| Conclusão |_|

Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo nos moldes do art. 269, inc. I, do CPC:

[1]
DECRETO
a
ilegalidade da notificação editalícia da Autora, JANE EYRE VARGAS CAMPOS, em 30 de março de 1983 e seu consequente desligamento
;

[2]
como consequência

fica reconhecida para todos os fins de direito a continuidade da relação jurídica subjacente, admitindo-a como ININTERRUPTA desde sua adesão originária, considerando-se como termo inicial da contagem de prazo da previdência complementar concedida pela 2ª Ré, a data de posse no emprego público perante a 1ª Requerida e não do retorno da Autora de sua licença sem venciment
o;

[3] CONDENO

as partes Requeridas, BANCO BANESTES S.A. e FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL, em obrigação específica de fazer de natureza revisional
, consistente na
[3.1] RECOMPOSIÇÃO do benefício da Autora, de modo a incorporar e recalcular todas as vantagens e direitos devidos, desconsiderando-se o desligamento operado em 1983 retroativo a 1981
, bem como
[3.2] no PAGAMENTO da diferença, corrigida e remunerada, apurada entre o novo valor e aquilo que já foi recebido, respeitado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação
;

[4] no PAGAMENTO de indenização ressarcitória de danos materiais, consistente na repetição [4.1] da importância cobrada a título de jóia em 1985, corrigida monetariamente e com juros contados do pagamento da primeira parcela, já que seu valor foi parcelado e [4.2] dos valores recolhidos indevidamente por conta do período que contribuiu sem necessidade, corrigidos e remunerados
; e

[5] no PAGAMENTO da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título indenização reparatória de danos morais, corrigida monetariamente a partir de hoje e com juros contados do ato ilícito, qual seja, o dia do desligamento da Autora que ocorreu em 1º de maio de 1983
(STJ, Súmulas nºs 362 e 54).

Condeno ambas as Requeridas ao pagamento solidário das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.”
(fls. 934/935)

No âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em sede de
julgamento
dos
Recursos de

Apelação Cível
interpostos tanto pela Autora, quanto pelas Requeridas
, sobreveio a
prolação de
Acórdão
,
reformando, em part
e
, a
Sentença objurgada
.

Depreende-se do
Acórdão referenciado
que:
(I)
restou acolhida a
ilegitimidade
ad causam
do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.,
excluindo-o do lide;
(II)
ato contínuo, foi
modificado o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos
materiais
alusivos ao pagamen
to da
jóia

(item 4.1)
, estabelecendo-os, respectivamente,
a partir do desembolso e da citação
;
(III)
por fim, definiu-se que os
juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais fluiriam a partir do vencimento
, por se tratar de responsabilidade contratual.

A
Ementa
alusiva ao referido julgamento restou vazada nos seguintes termos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C⁄C REVISIONAL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – BANESTES – PATROCINADOR – PRESCRIÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO – DESLIGAMENTO – NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 3°, CPC – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO – CORREÇÃO DA MOEDA DA DATA DO ARBITRAMENTO – APELAÇÃO NÃO UNÂNIME – ARTIGO 942 DO CPC/15 –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.

O BANESTES, enquanto patrocinador do plano gerido pela Fundação BANESES, não responde solidariamente no presente caso, porque a causa de pedir e os pedidos formulados na exordial relacionam-se com o contrato firmado entre a autora e a referida entidade de previdência privada.

2.
Para que possa ser identificado o termo inicial da contagem do prazo prescricional faz-se necessário que o detentor do direito lesado tenha ciência inequívoca da sua violação.

3.
A notificação por edital somente deverá ser realizada quando infrutífera a pessoal, pois deve-se primar pelo modo que inequivocamente levará o conhecimento da questão ao sujeito interessado.

4.
Os danos morais se evidenciam com a exigência de trabalho da requerente por tempo superior ao necessário à concessão do benefício previdenciário contratado.

5.
Não há que se falar em reforma do quantum indenizatório relacionado aos danos morais fixados pelo Julgador quando ele se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

6.
O artigo 20, § 3°, do Código de Processo Civil de 1973 prevê que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observados o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo nobre advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

7.

Em se tratando de condenação por danos materiais, os juros moratórios serão devidos da citação e a correção monetária a partir do desembolso de cada valor efetivamente pago, isto é, da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

8.

Em caso de responsabilidade contratual e obrigação líquida, sobre a condenação por danos morais deve incidir juros de mora a partir do vencimento e correção monetária da data do arbitramento.

9.
Diante do resultado não unânime da apelação, o julgamento deverá ter prosseguimento com a presença de outros julgadores, que serão convocados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, nos termos do artigo 942, caput, do Código de Processo Civil vigente.

10.
Recursos provido e improvidos. Sentença parcialmente reformada.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024040260176, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 10/06/2016)

Nesse passo, a
Recorrente JANE EYRE VARGAS CAMPOS ingressou com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em desfavor da Recorrida
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL
, objetivando a
satisfação do crédito decorrente do Título Judicial,
cujo montante exequendo, segundo os
c
álculos apresentados e atualizados até a data de
31/12/2016
, atingiria a
importância de
R$ 1.653.198,59 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos
)
.

Uma vez intimada acerca do pedido de
Cumprimento de Sentença
, a Recorrida
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL
formalizou o
d
epósito judicial do montante supostamente devido em conta judicial, no referido valor de

R$ 1.653.198,59

(um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) à
(fl. 1.178)
ao passo em que, à época, apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, apontando, todavia, como
devido o valor de
R$ 67.99
2,
50 (sessenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

Em virtude da
divergência de valores e da complexidade dos cálculos, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a realização de prova técnica
, resultando na elaboração do

Laudo Pericial de fls. 1.461/1.519
,

tendo o Expert do Juízo
calculado
:
I)
o valor da jóia exigida ilegalmente da Recorrente;
II)
as contribuições recolhidas indevidamente pela Recorrente;
(III)
o Benefício de Complementação de Aposentadoria:
(a)
atualizando o benefício previdenciário em comento, mês a mês;
(b)
deduzindo dos valores alcançados na alínea "a", as quantias recebidas mensalmente pela Recorrente no seu contracheque;
(c)
deduzindo
dos valores alcançados na alínea "a",
os depósitos judiciais mensais efetuados pela Recorrida, inclusive, levantados pela Recorrente durante a tramitação dos autos, por meio de Alvará Judicial; e
(d)
o saldo remanescente denominado de “
Diferença do Benefício de Complementação de Aposentadoria
”, o qual fora atualizado da data que deveria ter sido pago até março de 2017;
(IV)
as custas processuais recolhidas pela Recorrente;
(V)
os danos morais fixados na Sentença; e
(V)
os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da seguinte conclusão:

“6. CONCLUSÃO

A presente perícia buscou, de forma clara, imparcial, técnica e objetiva apurar o quantum debeatur em sede de liquidação de sentença bem como responder aos quesitos apresentados pelas partes.

O cálculo apresentado pela requerente (fls. 1161 a 1171 dos autos) utiliza a correção monetária da Corregedoria do Estado do Espírito Santo, contudo aplica mora sem descontar os valores depositados em juízo, assim como não recalcula a suplementação, utilizando valor do documento de fl. 27, que não condiz com a suplementação a época dos fatos. Tal cálculo não deve prosperar, pois não está adstrito aos termos sentenciados.

Em contrapartida, o cálculo apresentado pela requerida (fls. 1197 a 1226 dos autos) recalcula a suplementação com valor abaixo do devido, aplica a taxa Selic como mora e utilizada a data de citação como parâmetro para o percentual de mora. Tal cálculo não deve prosperar, pois contrapõe os termos da sentença.

Em resumo. realizados os cálculos de liquidação. constata-se que a requerida deve R$ 694.589,28 (seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) ao requerente em 06/08/2018.

O quantum foi devidamente apurado, e todos os quesitos foram esclarecidos, com exposição dos cálculos realizados e metodologias utilizadas.

Do trabalho realizado e sendo esta a minha convicção, lavro o presente laudo pericial, certa de haver contribuído para a correta aplicação da justiça.”

Nota-se que o mencionado
Laudo
Pericial de fls. 1.461/1.519
apurou o universo do crédito exequendo devido, tendo, ainda promovido o levantamento dos valores resultantes dos depósitos judiciais, efetivados pela Recorrida, os valores pagos no contracheque da Recorrente, a título de Suplementação de Aposentadoria
,

e, após franqueada a pertinente manifestação com
Impugnação
pelas Partes litigantes, fora integralizado pelo
Laudo Complementar de fls. 1.602/1.623
, subsistindo
nova conclusão pela Perita
, com o montante total devido, concernente à
diferença do crédito apurada, a ser objeto de pagamento/depósito complementar
, nestes termos:

“
CONCLUSÃO

Pois bem, o trabalho pericial foi adstrito ao julgado para a apuração do
quantum debeatur
.
RATIFICA-SE o trabalho pericial no que tange o cálculo da suplementação. no emprego da taxa de juros de mora (data inicial e percentual de juros de 1% ao mês em detrimento à utilização da taxa Selic
).

No que tange os depósitos judiciais mensais,
RATIFICA-SE o laudo na compensação dos mesmos para a apuração do valor final devido
,
e
RETIFICA-SE o trabalho pericial com a compensação do valor de R$ 81.596.88 depositado em Juízo no dia 13/03/2007
.

Em relação a taxa de atualização do anexo 6 do laudo pericial,
RETIFICA-SE o trabalho pericial com atualização correta a partir de dezembro de 2007, gerando o anexo 4 desta manifestação.

No que diz respeito ao ressarcimento das custas e a apuração dos honorários advocatícios,
RETIFICA-SE o trabalho pericial com novos cálculos apresentados nos anexos 4 e 5.

Diante as retificações realizadas, apresenta-se o novo
quantum debeatur

SÍNTESE DO QUANTUM DEBEATUR

DIFERENÇA DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA

R$ 443.913,68

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL

R$ 90.409,21

RESSARCIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS

R$ 2.167,01

TOTAL

R$ 536.489,90

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARCIAL (10%)

R$ 53.648,99

TOTAL GERAL DA CONDENAÇÃO

R$ 590.138,89

Para sanar possíveis dúvidas, esclarece-se que:

1. O depósito judicial de R$ 81.596,68 em 13/03/2007 foi utilizado para compensar de forma integral a restituição da jóia paga, da indenização dos valores pagos do período desnecessário e parcialmente a diferença da suplementação (como mostra o anexo 4).

2. O valor do quantum debeatur foi apurado até o dia 27/03/2017, último depósito realizado pelo Executado.

Assim, a Exequente tem direito ao resgate dos seguintes valores
:

R$ 79.887,85 referente ao 1º depósito judicial da Baneses realizado em 13/03/2007 com as devidas atualizações bancárias;

R$ 22.313,87 referente aos depósitos da diferença da suplementação realizados entre 29/03/2007 e 20/03/2017 com as devidas atualizações bancárias;

R$ 536.489,90 referente ao último depósito judicial da Baneses realizado em 27/03/2017 com as devidas atualizações bancárias;

Em relação aos honorários advocatícios, tem-se:

R$ 1.708,83 referente ao 1º depósito judicial da Baneses realizado em 13/03/2007 com as devidas atualizações bancárias;

R$ 2.479,32 referente aos depósitos da diferença da suplementação realizados entre 29/03/2007 e 20/03/2017 com as devidas atualizações bancárias;

R$ 53.648,99 referente ao último depósito judicial da Baneses realizado em 27/03/2017 com as devidas atualizações bancárias.

No intuito de facilitar a compreensão visual dos
valores alcançados pela
Expert
do Juízo

nos
Laudos Periciais
, impõe-se acrescentar as seguintes
Tabelas
:

1) CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA RECORRENTE (JAN/99)

SALÁRIO REAL DO BENEFÍCIO DA RECORRENTE

R$ 1.259,02

VALOR MENSAL RECEBIDO PELO INSS

R$ 846,16

VALOR DA SUPLEMENTAÇÃO BANESES

R$ 412,86

2) CÁLCULO DA DIFERENÇA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA (JAN/99 - MAR/17)

DATA

VALOR DEVIDO

(A)

VALOR PAGO

(B)

DEPÓSITO JUDICIAL

(C)

DIFERENÇA

(A - B - C)

DIFERENÇA + CORREÇÃO E JUROS DE MORA ATÉ MARÇO DE 2017

Jan-99

R$ 412,86

R$ 100,76

-

R$ 312,10

R$ 1.091,89

(...)

Mar-07

R$ 854,44

R$ 208,53

R$ 81.596,68

R$ 645,61

R$ 2.781,08

Abr-07

R$ 854,44

R$ 208,53

R$ 204,81

R$ 441,10

R$ 1.882,14

(...)

Mar-17

R$ 1.115,41

R$306,18

R$ 300,72

R$ 508,54

R$ 546,94

TOTAL

R$ 124.077,58

R$ 443.913,68

3) QUANTUM DEBEATUR TOTAL (JAN/99 - MAR/17)

3.1) DANO MATERIAL

CÁLCULO DO DANO MATERIAL

VALOR INDÉBITO

VALOR CORRIGIDO

JUROS

DE MORA

VALOR TOTAL

RESTITUIÇÃO DE JÓIA PAGA

R$ 8.747,76

R$ 1.323,26

R$ 1.967,28

R$ 3.290,54

INDENIZAÇÃO DOS VALORES DO PERÍODO DESNECESSÁRIO

R$ 528,42

R$ 7.420,08

R$ 6.377,65

R$ 13.797,73

DIFERENÇA DO BENEFÍCIO

DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA

R$ 124.077,58

R$ 236.039,76

R$279.018,44

R$ 506.713,26

SUBTOTAL 1

R$ 124.606,00

R$ 244.783,10

R$279.018,44

R$ 523.801,53

Os 02 (dois) primeiros valores foram liquidados em razão do depósito efetuado pela Recorrida, em março de 2007, no valor de R$ 81.596,68 e o saldo remanescente foi deduzido mensalmente da quantia ainda devida, razão pela qual o subtotal passou aos seguintes valores:

SUBTOTAL 2

R$ 124.606,00

R$ 244.783,10

R$279.018,44

R$ 443.913,68

3.2) DANO MORAL

CÁLCULO DO DANO MORAL

VALOR INDÉBITO

VALOR CORRIGIDO

JUROS

DE MORA

VALOR TOTAL

INDENIZAÇÃO

R$ 20.000,00

R$ 23.258,39

R$ 67.150,82

R$90.409,21

SUBTOTAL 3

R$ 20.000,00

R$ 23.258,39

R$ 67.150,82

R$90.409,21

TOTAL

R$ 536.489,90

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (10%)

R$ 53.648,99

TOTAL GERAL DA CONDENAÇÃO

R$ 590.138,89

Embora
questionado pelas partes, o
Magistrado de Primeiro Grau
entendeu por bem
homologar o valor estabelecido nos Laudos Periciais
, no montante equivalente a
R$ 590.138,89 (quinhentos e noventa mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)
, nos termos da
Decisão de fls. 1.662/1.663
, cujo dispositivo restou assim estabelecido:

“Em razão de todo o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pelas partes e
homologo o valor exequendo no patamar verificado no laudo pericial R$ 590.138,89 (quinhentos e noventa mil, cento e trinta e oito reais, oitenta e nove centavos)
, restando prejudicadas as arguições da Exequente e da Executada.

Sobre o valor acima incidirão apenas
honorários advocatícios de
dez
por cento (10%)
.

Sem aplicação da multa de 10%, porquanto houve depósito suficiente a fls. 1.178.

Sobre o valor acima deverão, ainda, ser descontados os valores levantados pela Autora e seu Advogado por meio de alvarás, com a respectiva correção, especificamente (Audiência de fls. 1.391-2 e alvarás de fls. 1.402 e fls. 1403; Decisão de fls. 1.568 e alvará de fls. 1.569).”

Irresignada, a Recorrida interpôs
Recurso de
A
gravo de Instrumento (Processo nº 0019983-50.2019.8.08.0024)
, tendo esta
Egrégia Terceira Câmara Cível estabelecido acerca da absoluta higidez dos cálculos periciais
,
apontando, entretanto, a
nec
essidade de efetivar readequação dos

consectários legais da condenação, relacionados à atualização monetária e juros
, a serem apurados por
meros cálculos da Contadoria do Juízo
, nos termos da
Ementa
a seguir transcrita, resultando no
provimento parcial
,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REVISIONAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APOSENTADORIA SUPLEMENTAR ÍNDICES CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO JUROS DE MORA TERMO INICIAL CITAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA TERMOS INICIAIS DISTINTOS. ADOÇÃO DA TAXA SELIC APÓS CITAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO VALOR DA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PROVA PERICIAL
READEQUAÇÃO DO VALOR MEROS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Acerca dos juros moratórios e correção monetária, este Eg. Tribunal, em grau de apelação, deliberou por modificar o termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária incidentes sobre a condenação por danos materiais decorrentes do pagamento indevido de joia, sendo os juros devidos desde a citação e a correção monetária do desembolso de cada valor efetivamente pago e, também, que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais fluam a partir do vencimento, por se tratar de responsabilidade contratual.

2.
Muito embora não se tenha deliberado acerca dos índices de correção monetária e juros de mora quando da fase cognitiva, é de se reconhecer que tais matérias consectários legais da condenação podem ser conhecidas a qualquer momento, diante da natureza de ordem pública.

3. É firme o posicionamento jurisprudencial no sentido de que os juros de mora serão calculados à base de 0,5% ao mês, nos termos do disposto no art. 1.062 do CC/1916 até a entrada em vigor do novel Código Civil (Lei n. 10.406/2002).

4. Acerca do dano material, a correção monetária deverá adotar o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, após a citação, incidirá somente a taxa SELIC, por já englobar juros e correção monetária. Precedentes.

5.
Em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia,
o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
(REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014).

6.

É dizer,
os
cálculos de atualização do débito somente sofrem incidência de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento ou, no caso dos autos, do depósito judicial.

7.
Ainda que em matéria contábil, conquanto o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), nada impede que seja atribuído a tal meio de prova técnica peso qualificado em relação às demais provas produzidas nos autos, conforme autoriza o sistema de valoração adotado pelo nosso direito processual afeto ao livre convencimento motivado (CPC, art. 371) (TJES, Classe: Apelação, 016160010399, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

8. Não há razão para desqualificar o laudo pericial produzido perante o juízo singular no que pertine o valor da suplementação de aposentadoria devida a parte recorrida, sendo que para sua delimitação a Sra. Expert adotou as regras previstas no regulamento da Fundação Baneses.

9. Diante da robustez do laudo técnico já acostado aos autos, a readequação do valor dependerá somente de meros cálculos pela Contadoria do Juízo.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009234, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Em consequência, foi determinado o encaminhamento dos autos à
Contadoria do Juízo
, a fim de apurar a adequação dos cálculos aos parâmetros delineados no citado julgamento, ensejando a
Nota Explicativa de fls. 1.853/1.869
, abaixo indicada, ocasião em que restou apurado o
crédito devido até a data de 27/03/2017
, no valor total de R$ 233.212,87 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos
)

verbatim
:

“NOTA EXPLICATIVA

M.M. Juiz,

Com a devida vênia, submeto os presentes autos a V. Excelência, face o R. Despacho de fls. 1.852, para readequação do valor da suplementação de aposentadoria devida, nos moldes de como determinado na decisão que julgou o agravo. Faz-se necessário esclarecer:

Conforme fls. 1789/1808 (decisão do agravo), do Laudo do perito retificado e homologado pelo juiz, é necessário tão somente pequenos ajustes, que devem ser efetuados pela contadoria do juízo.

Os parâmetros fixados na decisão são, em síntese, os seguintes: os juros de mora devem ser calculados no patamar de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, e pela taxa selic após tal data; quanto ao dano material, os juros incidirão desde a citação; o cálculo deverá ser atualizados até as datas dos depósitos judiciais; o valor da suplementação de aposentadoria deverá ser aquele apurado mediante prova técnica, no importe de R$ 412,86; a correção monetária adotada o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, após a citação, seja utilizada somente a taxa selic, por já englobar juros e correção monetária.

O laudo pericial retificado em fls. 1602/1623, foi alterado por essa contadoria conforme os parâmetros delimitados na decisão do agravo.

Para confecção dos cálculos de acordo com os parâmetros delimitados na decisão do agravo, esta contadoria se baseou no Laudo de fls. 1602/1623, mais precisamente nos anexos de I a IV de fls. 1612/1622.

A Planilha de cálculo da contadoria foi elaborada no sistema de atualização de débitos da CGJ-ES.

Os valores constantes do Laudo pericial homologado foi transportado para a nova planilha e atualizados pelos parâmetros definidos na decisão do Agravo.

No anexo IV de fls. 1617/1622 esta contadoria atualizou os valores já apurados pela perita, ou seja, a diferença entre o valor devido e o valor pago, abatido do depósito judicial mensal (a partir de abril de 2007).

Foi também incluída na atualização 80% das custas de fls. 89/91 e 224.

Foram considerados na atualização todos os depósitos judiciais até 27/03/2017.

Por fim, salvo engano, a exequente e seu advogado têm direito ao resgate dos seguintes valores.

A totalidade do saldo remanescente existente na conta judicial nº 976642, pois os depósitos efetuados nesta conta já foram considerados no cálculo da contadoria até 27/03/2017 e os depósitos posteriores pertencem a autora. Informo ainda, que o alvará de RS 100.000,00 sacado em 17/12/2018 foi sacado nesta conta.

O valor apurado por esta contadoria de R$ 233.212,87 em, 27/03/2017 e sua atualização bancária, após compensados os alvarás sacados nesta conta, quais sejam: R$ 26.225,67 e R$ 69.823,76 em 21/08/2017; R$ 50.000,00 em 17/12/2020.

Tais esclarecimentos se fazem necessários, para evitarmos possíveis dúvidas.

Colocamos-nos ao inteiro dispor de V.Exa., para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.” (grifo nosso)

Impende enfatizar, por oportuno e relevante, que
não subsistiu irresignação das partes em relação ao montante objeto da diferença apurada, repisa-se, até a data de 27/03/2017, conforme apurado no âmbito da Contadoria do Juízo.

Em consequência do aludido desiderato, ou seja, em atenção às referidas balizas, e embasando a sua compreensão aferida nos cálculos periciais apresentados e na referenciada Nota Explicativa, o
Magistrado de Primeiro Grau proferiu

Sentença extintiva do “Cumprimento de Sentença”
,
ordenando
tanto o pagamento dos valores devidos à Recorrente, mediante a compensação do universo dos valores que haviam sido liberados por Alvarás Judiciais e o levantamento dos valores remanescentes devidos pela Recorrida
, a teor do que se verifica do seguinte excerto,
in verbis
:

“(...)

1 - Compulsando os autos, verifico que, neste momento, a questão pendente cinge sobre o valor final a ser liberado em favor da parte exequente, para tanto, os autos foram remetidos novamente à contadoria para certificação dos cálculos elaborados às fls. 1853 e ss.

Neste ponto, em que pese o próprio banco executado ter indicado que o valor incontroverso se refere ao montante de R$ 233.212,87 após deduzido o valor de R$ 50.000,00, totalizando R$ 183.212,87; entendo que tanto a exequente como o executado estão equivocados em relação ao valor final devido.

É que, em verdade, conforme descrito na nota explicativa de fls. 1853-v., e depois ratificado pela informação de fl. 1893, sobre o valor devido encontrado de R$ 233.212,87,
devem ser deduzidos os valores expedidos em favor da parte autora, são eles
:

(i) R$ 26.225,67 e R$ 69.820,76 em 21/08/2017
;

(ii) R$ 50.000,00 em 17/12/2020
.

Assim, corroborando com os cálculos da contadoria, o valor devido em favor da parte exequente totaliza em
R$ 87.166,44 (oitenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), com as devidas correções incidentes da conta judicial
.

2 - Desta forma,
EXPEÇA-SE
alvará, de forma imediata, em favor da parte exequente, no valor de
R$ 87.166,44 (oitenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), com os devidos acréscimos legais provenientes da conta judicial vinculada ao presente processo, tombada sob nº 5469705, no percentual de 90% (noventa por cento) para a exequente e 10% (dez por cento) para o seu advogado
.

3 - Ainda, em consulta às contas vinculadas ao presente processo, verifiquei que a parte executada ainda mantém os depósitos judiciais, em contramão à determinação da decisão anterior. Nada obstante, verifiquei que o banco executado ainda não foi intimado daquela decisão.

3.1 Assim, determino à serventia que promova a intimação das partes da decisão de fls. 1890-v., especialmente da instituição financeira executada, para cessar os depósitos judiciais e que faça os pagamentos diretamente na folha de pagamento da exequente
.

3.2 Ainda, considerando o valor em conta, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte exequente dos valores que se encontram na conta judicial nº 976642, com os devidos acréscimos da conta judicial, também no percentual de 90% (noventa por cento) para a exequente e 10% (dez por cento) para o seu advogado
.

4 - O valor remanescente da conta judicial de nº 5469705, será expedido em forma de alvará em favor da parte executada, após o trânsito em julgado desta sentença
.

Considerando que a obrigação se encontra satisfeita,
JULGO EXTIN
TO
o presente cumprimento de sentença
, com base no art. 924, II do CPC.”

Em relação ao sobredito
decisum
, perpetrou-se a interposição do presente Recurso de Apelação Cível.

Fixadas tais premissas, impõe-se o enfrentamento da matéria
sub examem
.

Ao que se depreende da minuta recursal, a insurgência da Recorrente, bem é de ver, reside no fato de que os valores devidos não teriam sido atualizados corretamente, seja no que tange à ausência de atualização da quantia devida a partir de 27/03/2017 e até as datas em que foram liberados os valores por Alvará Judicial, bem como, no que diz respeito à inexistência de atualização dos valores pagos a menor, a título de suplementação de aposentadoria, a partir da referida data 27/03/2017, ou seja, não poderia o Magistrado de Primeiro Grau extinguir o Cumprimento de Sentença.

Afirma, assim, que os cálculos apurados desatendem aos parâmetros delineados no Título Judicial, a teor dos cálculos por ela apresentados e atualizados até o mês de junho/2022, concernente à data de prolação da Sentença recorrida.

Com feito, ultimado, na espécie, o detido exame da
prova pericial e documental
carreada ao bojo dos presentes autos, afigura-se induvidoso que os cálculos levados a efeito pela Contadoria do Juízo, a teor da
Nota Explicativa acostada às fls. 1.853/1.869
,
representam o montante alusivo à diferença do
crédito efetivamente devido à Recorrente, até a data de 27/03/2017
, traduzido no valor total de R$ 233.212,87 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos)
.

Por conseguinte,
resulta evidente que, ao proferir a
Sentença recorrida
, o
Magistrado de Primeiro Grau
de
ixou de observar que a compensação

do
s valores sacados pela Recorrente, no transcorrer do Cumprimento de Sentença
- R$ 26.225,67 e R$ 69.823,76 em
21/08/2017
; e R$ 50.000,00 em
17/12/2020
-
somente poderia ocorrer após a efetiva at
ualização bancária incidente sobre o valor total devido de R$ 233.212,87
, apurado em
27/03/2017
, nas mesmas datas em que realizados os levantamentos/saques das quantias especificada
s.

A rigor, deve
r
ia
haver ocorrido a pertinente sequência de atos
:
(I)

Primeiro, efetivar a atualização bancária do valor de R$ 233.212,87 até o dia 21/08/2017, e, após apurado o montante atualizado, efetivar a compensação/desconto, compreendendo o somatório dos valores de R$ 26.225,67 e R$ 69.823,76
;
(II)

Em
seguida, deveria ter sido procedida
nov
a atualização da quantia remanescente até o dia 17/12/2020, com ulterior subtração do valor de R$ 50.000,00, objeto de Alvará Judicial sacado nesta data
;
(III)

Por fim,
o resultado destas operações sequenciais revelaria o montante do saldo remanescente devido à Recorrente, no tocante à apontada operação, a ser atualizado pelo Banco até a data do efetivo pagamento do crédito
.

A análise do
conjunto probatório revela
, todavia, que
estas

balizas não foram observadas
, tanto é assim que a
Sentença recorrida ordenou que fosse efetivado o somatório dos valores R$ 26.225,67, R$ 69.823,76 e R$ 50.000,00 para fins de ensejar o imediato abatimento sobre o valor nominal de R$ 233.212,87, sem incidir as correções dos valores até os saques, situação que causa evidente e efetivo prejuízo à Recorrente
.

Por sua vez, no que diz respeito aos

valores devidos a título de complementação de aposentadoria
, pagos mês a mês pela Recorrida,
impõe-se ensejar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença
.

Isto porque,
o Instituto Previdenciário ainda não atendeu à obrigação de fazer do que fora condenado no Título Judicial
, qual seja,
promover o recálculo e incorporação do valor devido, mês a mês, a título de Suplementação de Aposentadoria
, a partir da data de aposentação da Recorrente, tendo como base o apontado valor da diferença apurada na prova pericial -
R$ 412,86 -, à época -, seguindo-se da
imediata e correspondente inserção da quantia apurada na folha de pagamento, inclusive, atualização anual
.

Na espécie, depreende-se dos autos que
mesm
o
após o dia 27/03/2017
, quando a Recorrida efetuou o depósito em Juízo, objeto da quantia suficiente para custear o pagamento dos valores pleiteados no Cumprimento de Sentença, certo é que a apontada
Recorrida
prosseguiu efetuando pagamentos a menor no contracheque da Recorrente promovendo depósitos mensais em conta judicial
, cujo proceder ocorreu até junho/2022, resultando na premissa inafastável, segundo a qual o somatório dos valores não são condizentes com a sobredita quantia efetivamente devida a esse título na data de cada depósito, mensalmente realizado
.

A propósito, não passou despercebido
o valor de
R$ 1.071,
79 (mil e setenta e um reais e setenta e nove centavos), à guisa de exemplo
, inserido no

contracheque da Recorrente
para o
mês de
j
unho de 2022

(fl. 1.929), supostamente correspondente à
Suplementação de Aposentadoria devida
, em verdade,
representa um
m
ontante inferior

ao registrado em

março de 2017
. Naquela ocasião,
a
Perícia Técnica
já havia estabelecido
que a
Suplementação de Aposentadoria
deveria corresponder
ao valor de
R$ 1.115,41 (mil e cento e quinze reais e quarenta e um centavos)
, restando
patente o descumprimento da obrigação de fazer
.

Quadra registrar que
a prevalecer subsistente o comportamento da Recorrida, no tocante ao pagamento a menor afeta à diferença de crédito devida, certamente resultará em sucessiva necessidade de novas atualizações, o que não pode ser concebido, impondo-se seja resolvido em definitivo a matéria pertinente à incorporação da Suplementação de Aposentadoria no contracheque da Recorrente, nos termos definidos no Título Judicial
,
para evitar o prolongamento do indigitado Cumprimento de Sentença, cuja providência deverá ser imposta pelo Juízo
a quo
, mediante determinação expressa, fixando prazo máximo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária a ser definida pelo Magistrado de 1º Grau.

Por conseguinte,
impõe-se a reforma da Sentença objurgada, para fins de determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, no intuito de ensejar a integral satisfação das obrigações impostas à Recorrida
, tanto no que diz respeito à obrigação de fazer, quanto em relação à diferença alusiva ao pagamento dos valores devidos, nos termos alhures destacados.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, reformando a Sentença recorrida, para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com a satisfação integral dos valores devidos à Recorrente, nos seguintes termos:

(I)
A Contadoria do Juízo de Primeiro Grau deverá promover a atualização do valor referente à Suplementação de Aposentadoria, a partir de 27/03/2017 e até os dias atuais, após o que o Magistrado de 1º Grau deverá intimar a Recorrida para, incontinenti, no prazo de 30 (trinta) dias, efetivar a incorporação do referido valor no contracheque da Recorrente, mediante juntada da pertinente documentação em Juízo, equacionando a obrigação de fazer, sob pena de o Juízo
a quo
fixar multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer contemplada no Título Judicial;

(II)
A Contadoria do Juízo de Primeiro Grau, ultimada a consecução da obrigação de fazer a que alude o Item (I), deverá promover a
a
tualização do valor referente à Suplementação de Aposentadoria, a partir de 27/03/2017
, apurando, mês a mês, as diferenças existentes, em relação aos valores efetivamente devidos e os valores resultantes dos pagamentos efetivados pela Recorrida, efetivando, sequencialmente, a respectiva atualização monetária e juros, na forma e nos termos da Lei;

(III) A Contadoria do Juízo de Primeiro Grau deverá promover a atualização bancária do valor apurado de R$ 233.212,87 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos), a partir do dia 27/03/2017 e até o dia 21/08/2017, e, em relação ao montante apurado, promover a imediata compensação/desconto dos Alvarás Judiciais, observados os valores de R$ 26.225,67 e R$ 69.823,76, sacados por Alvarás na data de 21/08/2017 e, assim, sucessivamente, em relação aos posteriores Alvarás Judiciais sacados pela Recorrente, apurando, ao final, o equivalente valor do crédito remanescente
;

(IV)

O resultado destas operações sequenciais revelará o montante da diferença ainda devida à Recorrente, a ser atualizado a partir do último saque efetivado por Alvará Judicial e até a data em que for promovido o efetivo levantamento do saldo remanescente pela Recorrente;

(V)
Os valores depositados, mensalmente, em conta judicial a favor da Recorrente, a partir de 27.03.2017, a título de Suplementação de Aposentadoria e, sem prejuízo da apuração e consequente pagamento das diferenças devidas, poderão vir a ser objeto de requerimento de saque pela Recorrente, mediante futura expedição de Alvará Judicial;

(VI)
Após concluída a efetiva quitação das obrigações referenciadas nos itens anteriores, caso subsista numerário remanescente do valor depositado pela Recorrida em garantia do Juízo
a quo
, referido montante deverá ser objeto de posterior liberação para ela por meio de levantamento por Alvará Judicial
;

(VII)
O integral cumprimento do Título Judicial resultará na consequente extinção do Cumprimento de Sentença
.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)